Tribunal: STF
Processo: ARE 1441626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 37, p. 13):

“Apelação civil. Autos de tutela antecipada. Auto de infração. ICMS. Obrigação acessória. Multa. Caráter confiscatório. Percentual. Redução indevida. Legislação. Fixação inferior a 100% do tributo. Aplicação. Sentença mantida.
O auto de infração é válido se atende à legislação pertinente ao caso, ante a ausência de recolhimento o ICMS devido nos termos da lei pelo contribuinte. 
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, e a fixação da multa sobre crédito tributário deve ocorrer em respeito à lei. 
Se se observar a multa fiscal sobre o percentual estabelecido no limite de 100% do valor do tributo devido, não há que se falar em multa confiscatória. 
Sentença mantida.”

No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, sustenta, em síntese, que “a autuação deve ser anulada porque o dispositivo legal utilizado viola o princípio da substância sobre a forma, bem como estabelece obrigações desproporcionais e sanções desarrazoadas.” (eDOC 39, p. 4-5)
Discorre acerca do § 1º, do art. 145, e art. 150, e art. 150, IV da CF de 1988, buscando demonstrar o caráter confiscatório da multa imposta ante a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na sua cobrança.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 284 do STF e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 42).
É o relatório. Decido.
De início, quanto à controvérsia acerca da autuação e correspondente auto de infração verifica-se a ausência, nas razões recursais, da indicação expressa do dispositivo da Constituição Federal tido por violado. Desse modo, resta aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF:
 
 “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

De outra banda, quanto ao caráter confiscatório da multa imposta, verifico que esta Corte, em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1195, cujo recurso paradigma é o RE 1.335.293, de relatoria do Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos seguintes termos:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 23.02.22)

Ante o exposto:

1.	Em relação à discussão acerca do auto de infração, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.

2.	Em relação à controvérsia da multa imposta, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente